Tribunal: TJDFT
Processo: 0708939-28.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0708939-28.2025.8.07.0018 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante: JOSÉ ANSELMO SOBRINHO Apelado: DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======= DESPACHO ======= Em observância aos artigos. 9o, 10 e 932, I, do Código de Processo Civil[1], considerando que a petição atravessada pelo apelado (ID 77188371, págs. 1-2) relatando que ajuizou Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 que em julgamento recente, dia 01/09/2025 foi julgada pela 2a Câmara Cível desta Corte de Justiça, que deu parcial provimento aos pedidos formulados pelo Ente Federativo, que aponta a inexistência de título executivo apto a subsidiar o procedimento executivo; pugnando pelo sobrestamento do feito até o trânsito em julgado da mencionada Ação Rescisória; a fim de observar a paridade, concedo prazo de 15 dias para o apelante se manifestar, caso queira, sobre tal petição. Intime-se. Após o transcurso do prazo, façam os autos à conclusão para julgamento nos limites da sentença impugnada (artigos 141 e 490, CPC). Brasília/DF, 03 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.